Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703511-40.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELOI PAULISTA, ESPÓLIO DE OLINDA CAETANO ELOI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GERALDA CAETANO ELOI APELADO: MARIA ELOI PAULISTA, ESPÓLIO DE OLINDA CAETANO ELOI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GERALDA CAETANO ELOI D E S P A C H O Em sede de contrarrazões (ID 46234833), a ré suscita preliminar de preclusão das matérias alegadas pela autora em sua apelação. Assim, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC, intime-se o Espólio de Olinda Caetano Eloi, ora apelante, para se manifestar acerca da preliminar aventada, nos prazo de 15 (quinze dias). Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 11:23:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador